Tribunal: TJDFT
Processo: 0001056-05.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001056-05.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTURO BUZZI, DAMIAO NUNES VASSALO, ENI DE CASTRO VASSALO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando a notícia de que o credor ARTURO BUZZI (OAB/DF 81 e CPF: 000.273.161-49) é falecido, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os sucessores do referido credor, para requererem expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 2. Por fim, promova-se a baixa do nome de DAMIAO NUNES VASSALO e ENI DE CASTRO VASSALO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios